Tribunal: TJBA
Processo: 8003963-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003963-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDMUNDO CONCEICAO BARROS

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) NO MESMO PERCENTUAL
DEVIDO AO POSTO SOBRE O QUAL É CALCULADO SEUS PROVENTOS/PENSÕES, COM EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo ora embargado, garantindo-lhe o direito ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET)

no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos/pensões, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber da existência ou não, no acórdão embargado, do defeito alegado pelo embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Deve ser observada a necessária compensação com valores eventualmente já percebidos a título da gratificação discutida nos autos, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003963-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado EDMUNDO CONCEICAO BARROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01